Tribunal: TJMT
Processo: 1025630-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1025630-87.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DO PAÍS. RECOLHIMENTO DE PASSAPORTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve as medidas cautelares em face da paciente.
2. Fatos relevantes: (i) medidas cautelares decretadas no curso de inquérito policial voltado a apurar o crime de estelionato, supostamente cometido em meio a uma operação de fretamento aéreo assumida pela paciente para trazer ao Brasil familiares de haitianos residentes em Mato Grosso; (ii) os voos não foram realizados e, em tese, houve prejuízo aproximado de R$ 741.000,00; (iii) as vítimas fizeram diversos pedidos de restituição dos valores transferidos, os quais não foram atendidos; (iv) Juízo de origem fundamentou a necessidade da medida com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.
3. Requerimento: revogação da medida cautelar de suspensão da atividade econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo de origem apresentou fundamentos idôneos para a manutenção das medidas de suspensão da atividade profissional, proibição de se ausentar do país e recolhimento de passaporte e se as cautelares ainda são necessárias para garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na hipótese, a natureza da conduta praticada pela paciente, que, no exercício de atividade profissional, teria ludibriado migrantes haitianos com a promessa de trazer seus familiares do Haiti ao Brasil, o relevante prejuízo sofrido pela associação-vítima (R$ 741.000,00) e o descaso com os sucessivos pedidos de devolução do numerário, somados a um suposto conluio do paciente com uma empresa de fachada para viabilizar o negócio, constituem fundamentação adequada e idônea da medida acautelatória.
6. A providência cautelar atende aos critérios de estabelecidos pelo artigo 282 do Código de Processo Penal, mostrando-se adequada para preservar a ordem pública, necessária diante do perigo atual de recidiva criminosa e proporcional à gravidade dos fatos e ao expressivo valor do prejuízo sofrido.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 171, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 906.086/PR e AgRg no RHC n. 194.673/PB.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025630-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEBORA PINTER MOREIRA - CPF: 686.758.280-04 (ADVOGADO), Juiza Fernanda Mayumi Kobayashi (IMPETRADO), DEBORA PINTER MOREIRA - CPF: 686.758.280-04 (PACIENTE), DEBORA PINTER MOREIRA - CPF: 686.758.280-04 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GENECIR ADRIANO MOSCHEN - CPF: 020.419.279-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MOSCHEN AGENCIA DE VIAGEM LTDA - CNPJ: 16.952.836/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.

ESTELIONATO
.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
PROFISSIONAL. PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DO PAÍS. RECOLHIMENTO DE PASSAPORTE
. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
manteve a
s
medida
s
cautelar
es
em face d
a
paciente
.

2. Fatos relevantes:
(i)

medida
s

cautelar
es
decretada
s
no curso de inquérito policial voltado a apurar o crime de estelionato, supostamente cometido em meio a uma operação de fretamento aéreo assumida pela
paciente
para trazer ao Brasil familiares de haitianos residentes em Mato Grosso
;
(
ii
)

os voos não foram realizados e, em tese, houve prejuízo aproximado de
R$ 741.000,00
;
(
iii
)

as vítimas fizeram diversos pedidos de restituição dos valores transferidos, os quais não foram atendidos;
(
iv
)

Juízo de origem fundamentou a necessidade da medida com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva
.

3. Requerimento: revogação da medida cautelar de
suspensão da atividade econômica
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo de origem apresentou fundamentos idôneos para a manutenção da
s

medida
s
de
suspensão da atividade
profissional, proibição de se ausentar do país e recolhimento de passaporte
e se a
s
cautelar
es
ainda
são
necessária
s
para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na hipótese,

a
natureza da conduta praticada pel
a
paciente, que, no exercício de atividade
profissional
, teria ludibriado migrantes haitianos com a promessa de trazer seus familiares do Haiti ao Brasil, o relevante prejuízo sofrido pela associação-vítima (R$ 741.000,00) e o descaso com os sucessivos pedidos de devolução do numerário, somados a um suposto conluio do paciente com uma empresa de fachada para viabilizar o negócio, constituem

fundamentação adequada e idônea da medida acautelatória
.

6. A
providência cautelar
a
tende aos critérios de estabelecidos pelo artigo 282 do Código de Processo Penal, mostrando-se adequada para preservar a ordem pública, necessária diante do perigo atual de recidiva criminosa e proporcional à gravidade dos fatos e ao expressivo valor do prejuízo sofrido.

IV. DISPOSITIVO

7
. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 648, I, e 312;
CP, art.
171,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC n. 906.086/PR
e
AgRg
no RHC n. 194.673/PB
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, em causa própria, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I e II, do Código de Processo Penal, contra decisão do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias, que manteve as medidas cautelares diversas da prisão impostas à paciente
Débora Pinter Moreira
.

Contextualizando, em 03/maio/2024 o Juízo
a quo
, no âmbito de investigação que visa apurar a suposta prática do crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica (artigo 171, § 2o-A, do Código Penal), acolheu a representação formulada pela autoridade policial e fixou as seguintes medidas:
(i)
bloqueio e indisponibilidade de valores até o montante de R$ 741.000,00 (setecentos e quarenta e um mil reais);
(ii)
sequestro e apreensão de bens móveis a serem encontrados no decorrer do cumprimento do mandado de busca;
(iii)
suspensão do exercício profissional da advocacia pela paciente pelo prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias;
(iv)
proibição de ausentar-se do país com recolhimento do passaporte (id. 303683350 - Pág. 29).

Em decisão proferida no dia 14/julho/2025, o Juízo singular indeferiu os pedidos de revogação e flexibilização das cautelares (id. 303676896).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta que os fatos imputados decorreriam exclusivamente de relação contratual de natureza cível.

Defende que não há demonstrativos concretos e atuais do risco de reiteração delitiva, destacando a existência de predicados pessoais favoráveis, como exercício da advocacia por 24 (vinte e quatro) anos ininterruptos.

Alega que a controvérsia tem natureza comercial e que a manutenção das cautelares, vigentes há mais de um
ano, caracteriza a coação ilegal em virtude do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, de maneira que as medidas assumiriam contornos de pena antecipada.

Nesse contexto, postula a revogação das medidas cautelares, a fim de que haja o desbloqueio dos valores, restituição do veículo e equipamentos de trabalho apreendidos, devolução do passaporte e autorização para viagens profissionais (id. 303676865 - Pág. 11).

A liminar foi
indeferida
(id. 304363358).

Em face dessa decisão foi interposto agravo interno (id. 305056361).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 299252354).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 311186855).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A
impetrante pretende, em síntese, a revogação da
s
medida
s

cautelares de
suspensão do exercício profissional da advocacia
e
proibição de ausentar-se do país com recolhimento do passaporte
, por entender que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos para justificar a necessidade da restrição.

Entretanto, não se observa constrangimento ilegal apto à concessão da ordem.

Infere-se dos autos que em 13/novembro/2023, o presidente da Associação de Defesa dos Haitianos e Migrantes em Mato Grosso compareceu à sede da autoridade policial para relatar que firmou um contrato no valor de R$ 741.000,00 (setecentos e quarenta e um mil reais) com a pessoa jurídica
Moschen
Agência de Viagem LTDA. ME,
de prestação de serviço de transporte aéreo de passageiros.

De acordo com o comunicante, as tratativas foram conduzidas pela
paciente
e pelo proprietário da referida empresa, o
coinvestigado

Genecir
Adriano
Moschen
, e o objetivo da avença era trazer do Haiti ao Brasil familiares de haitianos residentes em Mato Grosso, promovendo a reunião das famílias.

Conforme relatado, o transporte, inicialmente previsto para ocorrer em 12/setembro/2023, foi adiado para 15/outubro/2023, todavia, às vésperas da nova data,
a paciente
informou a impossibilidade de cumprir o ajuste por “
falta de permissão para a realização de voo fretado
”.

O comunicante pontuou que diante da notícia, solicitou reiteradas vezes a devolução do valor pago à
paciente
, que, em resposta, disse que “
a restituição não seria possível
”, já que todo o valor investido teria sido repassado à companhia aérea “
Blue Diamond General Investments
”, a qual se recusava a restituir o montante pago.

Após realizar inúmeras diligências preliminares e instaurar inquérito policial, o titular da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá representou por
(i)
busca e apreensão pessoal e domiciliar;
(
ii
)
autorização de acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares eventualmente apreendidos;
(
iii
)
bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens até o valor do prejuízo causado e
(
iv
)
medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a suspensão do exercício da atividade econômica, a proibição de se ausentar do país e o recolhimento do passaporte.

Em 03/maio/2024, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) atendeu à representação policial na íntegra e deferiu na íntegra as medidas acautelatórias.

“[...] Destarte, denota-se o alto potencial lesivo na continuidade do exercício profissional, bastante a ensejar o deferimento da medida cautelar postulada, o que guarda respaldo nos ditames de proporcionalidade e razoabilidade, frente ao interesse público em risco.

Observa-se que as medidas são adequadas e proporcionais à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais dos representados, especialmente no intuito de evitar que os investigados continuem lesionando outras vítimas, especialmente imigrantes haitianos, de modo que, a medida cautelar de suspensão das atividades econômicas dos investigados é adequada para atingir este objetivo, haja vista que a manutenção da atividade da agência de viagens e do exercício da advocacia por DEBORA coloca em risco de prejuízo econômico outros novos imigrantes
haitianos que possam vir a ser enganados pelo grupo, cujo montante até então apurado já soma expressivos R$ 741.000,00 (setecentos e quarenta e um mil reais)
,
ao passo que a

medida cautelar de proibição de ausentar-se do País, igualmente, é adequada para tanto, bem como para evitar que a ausência dos investigados deste distrito de culpa

dificulte a persecução penal, já que pela análise das mensagens trocadas via aplicativo Whats

App, ao menos DEBORA PINTER MOREIRA realiza periodicamente viagens

internacionais, especialmente para os Estados Unidos

[...]”

Mais tarde, o Juízo
a quo
oficiante indeferiu o pedido formulado pel
a
paciente para revogar a
s
medida
s
cautelar
es e o bloqueio de bens (id.
303676896
)
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares de natureza pessoal, por implicarem limitação à liberdade de locomoção, apenas devem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias para a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e/ou evitar a prática de infrações penais, sempre em consonância com o binômio necessidade-adequação.

Em decorrência disso, a imposição de quaisquer das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal conclama fundamentação apta a justificá-las, sob pena de ilegalidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal (STJ,
AgRg
no HC n. 906.086/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024).

Ainda, salienta-se que as medidas cautelares pessoais, assim como a prisão preventiva, destinam-se a proteger a atividade probatória, os fins do processo penal ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada ante a perspec
tiva de abalo à ordem pública pela provável prática de novas infrações penais. Portanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que varia não é a justificativa ou a razão final das diversas cautelas, mas sim a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas (STJ,
AgRg
no RHC n. 194.673/PB, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe
de 28/10/2024).

Na espécie
,
a
natureza da conduta praticada pel
a
paciente, que, no exercício de atividade
profissional
, teria ludibriado migrantes haitianos com a promessa de trazer seus familiares do Haiti ao Brasil, o relevante prejuízo sofrido pela associação-vítima (R$ 741.000,00) e o descaso com os sucessivos pedidos de devolução do numerário, somados a um suposto conluio d
a
paciente com uma empresa de fachada para viabilizar o negócio, constituem

fundamentação adequada e idônea da medida acautelatória.

Para além disso,
os elementos informativos demonstram
, em tese,
que não houve efetiva contratação de empresa idônea para realizar o transporte aéreo. A análise dos comprovantes apresentados pelos investigados à Defensoria Pública revela que a maior parte dos valores foi transferida para contas de terceiros, não para a suposta empresa contratada
“
Blue Diamond General Investments
”
.

A odiosa prática de enganar imigrantes por meio de falsas promessas de intermediar a reunificação familiar, mediante o pagamento por passagens aéreas ou serviços correlatos, configura não apenas grave violação a direitos humanos essenciais, como também representa um desrespeito direto aos princípios jurídicos que asseguram a tutela dos indivíduos em situação de maior vulnerabilidade
–
exatamente como ocorre no presente caso.

Ainda, o
s elementos fáticos apurados incluem a apresentação de contrato não assinado pela suposta empresa prestadora do serviço de imigração,
comprovantes duvidosos de transferências bancárias internacionais e alegações contraditórias, dos envolvidos, a respeito do destino dos numerários recebidos.

Particularmente relevante é o fato de que a paciente teria se utilizado de sua condição de advogada especializada em direito internacional para conferir credibilidade ao esquema, aproveitando-se da confiança depositada pela comunidade haitiana em razão de sua atuação anterior na área de reunião familiar de imigrantes.

Sob esse aspecto cumpre esclarecer que a medida de suspensão do exercício profissional, prevista no artigo 319, VI, do Código de Processo Penal, possui natureza cautelar e não se confunde com eventuais sanções disciplinares de competência da Ordem dos Advogados do Brasil.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a suspensão do exercício da advocacia não se apresenta desarrazoada ou desproporcional, mormente em se considerando que o réu se valeu de sua profissão para promover os crimes que lhe são imputados
” (STJ, HC n. 673.109/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021).

Assim, ao menos pelo que consta
d
os autos até o momento, os fatos não se restringem a mero desacordo comercial, mas refletem conduta que pode se subsumir à figura típica do crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica (artigo 171, §2-A, do Código Penal), e que teria causado vultuosos prejuízos a vítimas em situação de extrema vulnerabilidade.

Diante de todo o exposto, a
providência cautelar
a
tende aos critérios de estabelecidos pelo artigo 282 do Código de Processo Penal, mostrando-se adequada para preservar a ordem pública, necessária diante do perigo atual de recidiva criminosa e proporcional à gravidade dos fatos e ao expressivo valor do prejuízo sofrido.

Do mesmo modo, quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se que a complexidade das investigações, que envolve múltiplos investigados, incluindo pessoas jurídicas, e a necessidade de análise de vasto conjunto probatório, como documentos relativos a transferências internacionais, justificam o tempo decorrido para a conclusão do inquérito policial.

Por fim,
as medidas de bloqueio de valores e apreensão de veículo foram impostas com o objetivo de assegurar a futura reparação dos danos causados às vítimas, que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica, de modo que há
o interesse da persecução penal, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, ao menos neste momento processual.

Ainda, é certo que o
habeas corpus
se destina à proteção do indivíduo em face de constrangimento ilegal que afeta a liberdade de locomoção, nos termos do artigo 5o, LXVII, da Constituição da República, e não a propriedade, de modo que a restituição
de bens e desbloqueio de valores
deve
m
ser alcançada
s
a partir do meio processual adequad
o
.

Portanto, considerando que foi analisado o mérito da ação constitucional, resta prejudicado o recurso de agravo regimental interposto pelo paciente com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu a medida liminar.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Débora Pinter Moreira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025